Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. FLUÊNCIA PELA METADE DO TEMPO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir contradição e obscuridade no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Aduz que inexiste extinção da exigibilidade das CDA ́s, porque os referidos títulos tiveram a prescrição interrompida em virtude dos parcelamentos permanecendo exigíveis. Sustenta que a execução fiscal foi ajuizada antes da consumação do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição dos créditos tributários relativos às CDA ́s reconhecidas como prescritas no acórdão embargado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que, conforme a Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, em combinação com o Decreto no 20.910/32 (art. 1o), é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de crédito não tributário, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. 3.1. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente do TJDFT: “Na dívida ativa não tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o) e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema”. ((00405789120148070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022). 3.2. O aresto foi transparente ao dizer que o parcelamento do crédito não tributário perante a Administração Pública, de fato, importa na interrupção do prazo prescricional, pois implica em reconhecimento inequívoco da dívida pelo executado. Contudo, em consonância com o art. 9o, do Decreto no 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Com isso, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir pela metade, a partir data do inadimplemento. 3.3. A decisão esclareceu que, de acordo com a tela extraída do sistema SITAF, a dívida foi parcelada em 14 de fevereiro de 2006 (situação 39 no sistema SITAF da Fazenda Distrital), com o parcelamento cancelado em 10 de julho de 2006 por falta de pagamento (situação 41 no sistema SITAF da Fazenda Distrital). Assim, o marco inicial do prazo prescricional é 10 de junho de 2006, findando-se em 10 de dezembro de 2008. A execução fiscal foi ajuizada em 15 de outubro de 2009, após o advento do prazo prescricional.
4. Cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.
5. No que se refere ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos declaratórios rejeitados.